Tribunal: TJSP
Processo: 0010448-41.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Homicídio culposo – Acidente de trânsito – Culpa não comprovada – Absolvição mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0010448-41.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FELIPE MOTA DA SILVA, MARCOS ANTONIO DE BARROS e MARIA
RAIMUNDA DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010448-41.2014.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 14859 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010448-41.2014.8.26.0002
APELANTES/A.M.P: MARCOS ANTONIO DE BARROS E MARIA RAIMUNDA
DA SILVA SANTOS
APELANTE/APELADO: FELIPE MOTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14859
Homicídio culposo
Acidente de trânsito

Culpa não comprovada Absolvição mantida
Recurso improvido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 425/426, que julgou
improcedente a ação penal e absolveu o réu Felipe Mota da Silva da infração prevista
no artigo 302 da Lei no 9.503/97, que lhe foi irrogada na denúncia, com fundamento no
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o assistente de acusação, buscando a condenação do
apelado nos termos da denúncia, que entende provada (fls. 437/445).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 452/454), e pelo
acionado (fls. 458/462), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo (fls. 471/477).
É o relatório.
O acusado Felipe Mota da Silva foi denunciado porque teria praticado
homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte de Vitória
Mayssa Silva Barros.
Segundo consta da incoativa, o acusado é motorista profissional, e na data
dos fatos conduzia o ônibus urbano "Mercedez Benz/Induscar Millenium", placas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010448-41.2014.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 14859 3/6
EMU-8017/SP, da sociedade empresária "Transkuba Transportes Gerais Ltda." Ao
ingressar no Terminal Urbano de Ônibus Campo Limpo, atropelou a vítima, que fazia a
travessia da pista de rolamento pela faixa de pedestre. Em razão da colisão, a vítima foi
jogada cerca de seis metros para a frente e faleceu. Ainda segundo a exordial, o acusado
agiu com culpa nas modalidades negligência e imprudência, visto que ingressara no
terminal de ônibus, onde havia faixa de pedestre, sem a cautela necessária, e em
velocidade acima do permitido. Sabedor que passaria por local de travessia de pedestres
e dotado de faixa própria, o acusado tinha a obrigação de se acautelar para, ao passar
pelo local, se certificar da ausência de pessoas atravessando a via. Além disso, a
velocidade máxima permitida no local era de 10 (dez) km/h, ao passo que o imputado
trafegava a velocidade aproximada de 20 (vinte) km/h.
A materialidade do evento veio consubstanciada no boletim de ocorrência
(fls. 07/09), exame necroscópico e laudo do local do sinistro (fls. 23/24 e 128/129).
No que tange a autoria, considerada em consonância com o alegado
descumprimento do dever de diligência, todavia, não há provas bastantes.
Interpelado em juízo, o réu deu sua versão ao evento. Chegando ao
Terminal Campo Limpo, desembarcou todos os passageiros e a cobradora. Em razão do
horário, foi deixar o coletivo no local adequado. Ao fazer o contorno dentro do próprio
terminal, na forma de "U", atravessou a faixa de pedestres, sem avistar ninguém. A
seguir, escutou um grito, e sentiu um solavanco na roda traseira, ao que freou o veículo
e se deu conta do atropelamento. Ficou sabendo, por meio de um cobrador que ali
estava, que a vítima estava atravessando, olhando para dentro do terminal, com fones de
ouvido, e se desequilibrou, ocasionando o acidente. Ressaltou, outrossim, que trafegava
em velocidade compatível com a via (cf. gravação inserta em autos digitais).
E o relato da testemunha Rubens, que à época dos fatos era cobrador da
empresa “Viação Gato Preto” e trabalhava no Terminal Campo Limpo, não destoa do
deduzido. O acusado foi dar uma volta com o ônibus, no interior do terminal, e passou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010448-41.2014.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 14859 4/6
sua frente. A seguir, avistou a vítima tropeçar próximo à carroceria do veículo em
movimento e, em seguida, perder o equilíbrio, caindo debaixo do ônibus. A vítima
estava utilizando fones de ouvidos, e olhou apenas para a direita quando deveria
observar a entrada dos ônibus, à esquerda - antes de atravessar fora da faixa de
pedestres. O réu trafegava lentamente, e acredita que estivesse de acordo com a
velocidade permitida, que é de 10 km/h (cf. gravação inserta em autos digitais).
Já Marco Antônio, genitor da vítima, afirmou não ter presenciado o
acidente. Ao chegar ao local, o corpo da filha já estava preservado. Ressaltou,
entretanto, que a vítima não tinha o hábito de usar fones de ouvido, e que a aconselhava
a não fazê-lo (cf. gravação inserta em autos digitais).
Por fim, o policial militar Alceu referiu se recordar vagamente da
ocorrência, dado o tempo decorrido desde então. Ao que se lembra, segundo
testemunhas, a vítima estaria usando fones de ouvido, e não notou o ônibus conduzido
pelo réu, vindo a atingir o veículo, que acabou por atropelá-la com a roda traseira.
Indagado se ouvira a versão do réu, redarguiu que se o fez, tal teria se dado no dia do
evento, não se recordando do que ele dissera (cf. gravação inserta em autos digitais).
E nisso se resumiu a prova oral aquilatada.
O laudo pericial de fls. 113/127, a seu turno, indica que o ônibus conduzido
pelo réu não apresentava danos externos aparentes, e que o atropelamento da vítima se
deu provavelmente mediante a roda traseira externa direita do veículo, a qual continha
uma “mancha úmida, escurecida e de forma ovoide, com impregnação de substância de
aspecto semelhante a sangue e/ou vísceras” (fls. 115).
Nesse contexto, a prova testemunhal, assim como a pericial, corroboram a
versão do acionado, no sentido de que a vítima atravessava a via pública fora da faixa
destinada à travessia de pedestres, perdeu o equilíbrio e caiu debaixo do ônibus, sendo
colhida pela roda traseira do coletivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010448-41.2014.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 14859 5/6
Doutro turno, ainda que o laudo pericial de fls. 113/127 tenha presumido
que o réu trafegava a 20 (vinte) km/h, acima do limite permitido, que é de 10 (dez)
km/h, tal não basta, por si só, a comprovar a culpa do acionado pelo sinistro. Tal dado
haveria de ser referendando por outros elementos de prova que comprovassem a
negligência ou imprudência do apelado, algo aqui não verificado.
Pelo que se supõe, tivesse o réu agido com culpa, teria colhido a vítima
mediante embate frontal, após imprimir velocidade excessiva ou negligenciar a travessia
da jovem pela via pública. A dinâmica apurada, contudo, não permite concluir pela falta
de dever objetivo de cuidado do réu.
E, como sabido, dolo e culpa não se presumem. Devem, ao contrário, ser
provados pela acusação, sob pena de se instaurar o puro arbítrio, ao qual todos podem
um dia estar (injustamente) sujeitos. Não se pode, ademais, julgar pelo resultado, por
mais infeliz que seja.
Doutro turno, ressalvadas as vênias ao preopinante, não se olvida da que na
seara penal inexiste compensação de culpas ou mesmo a mitigação da responsabilidade
do agente culposo por conta do eventual descumprimento de um dever de diligência da
vítima. Contudo, improvada a culpa do acionado, não se há falar na aludida
compensação, até porque, nada há a ser compensado.
Sopesados esses fatores, mais pudente o desate absolutório, frisando-se,
para tanto, que a culpa penal sugere efetivo e significativo descumprimento do dever de
diligência prenotado, o suficiente a não presumi-lo apenas pelas consequências, ainda
que lamentáveis.
No aspecto, andou bem o magistrado de piso ao referendar o non liquet.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010448-41.2014.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 14859 6/6
MARCELO GORDO
Relator